Tribunal: TJBA
Processo: 8021702-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021702-42.2023.8.05.0001- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: GABRIEL SILVA SOARES

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

AGRAVANTE/APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC
. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13, DESTE TRIBUNAL.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto. No caso dos autos, a demonstração de que
à
taxa média pactuada no contrato se revel
ou
superior à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil,
a época da pactuação,

mostrou-se
suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta
Segunda
Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.
2.
No caso, restou determinando o afastamento da incidência da comissão de permanência, porquanto houve cobrança velada, cumulada com outros encargos da mora, consoante verifica-se do contrato (Id nº 94999694), cláusula VI. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021702-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GABRIEL SILVA SOARES
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .